Tribunal: TJBA
Processo: 0500026-14.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500026-14.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: RUBENS ALVES DE OLIVEIRA COMERCIO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CUSTAS PROCESSUAIS. CITAÇÃO ELETRÔNICA. RECOLHIMENTO INADEQUADO DE CUSTAS. EXECUTADOS SEM DOMICÍLIO ELETRÔNICO CADASTRADO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CUSTAS ESPECÍFICAS NÃO RECOLHIDAS APÓS INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo de execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, por considerar ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da falta de pagamento das custas processuais adequadas. O apelante requereu citação eletrônica dos executados, recolhendo custas específicas para tal modalidade, mas o juízo determinou o recolhimento de custas para ato de oficial de justiça, esclarecendo que os executados não possuíam domicílio eletrônico cadastrado no sistema do TJBA. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve regularidade na extinção do processo por ausência de recolhimento adequado das custas processuais, considerando a distinção entre as modalidades de citação eletrônica automática e citação por meio de contato telefônico através de oficial de justiça. III. Razões de decidir 3. A citação eletrônica preferencial prevista no art. 246 do CPC pressupõe a existência de endereços eletrônicos previamente cadastrados no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça. 4. Os executados não possuíam domicílio eletrônico cadastrado no sistema do TJBA, impossibilitando a citação eletrônica automática e tornando necessária a atuação de oficial de justiça com custas específicas. 5. O juízo de origem foi diligente ao esclarecer as distinções entre as modalidades de citação eletrônica e conceder prazo para regularização das custas, observando o princípio da cooperação processual. 6. O regular recolhimento das custas processuais constitui pressuposto essencial para a prática dos atos jurisdicionais, justificando a extinção do processo quando não observado após intimação específica. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A citação eletrônica preferencial do art. 246 do CPC somente é possível quando há cadastro prévio da parte no domicílio eletrônico do sistema judiciário. 2. A citação por meio de contato telefônico através de oficial de justiça, ainda que utilize meio eletrônico, demanda custas específicas distintas daquelas para citação eletrônica automática. 3. A extinção do processo por ausência de recolhimento adequado das custas é medida que observa os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular da relação processual." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 238, caput, 246, 485, IV, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 52778106920238217000, Rel. Des. Laura Louzada Jaccottet, Segunda Câmara Cível, j. 28.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0500026-14.2019.8.05.0113, sendo Apelante o Banco Bradesco S/A e Apelados Rubens Alves de Oliveira Comércio e Rubens Alves de Oliveira , acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator